Tribunal: TJPA
Processo: 0817473-96.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817473-96.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: GERIVALDO CARLOS SILVA

AGRAVADO: JOSE MIRANDA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE COMPRA E VENDA E MANUTENÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO
A QUO/
PLANTONISTA ACERCA DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL -
ART. 300 DO CPC – EVIDÊNCIA DOS
ELEMENTOS INDICIÁRIOS DA BOA FÉ DO AGRAVANTE ACERCA DA POSSIBLIDADE DE MANTER-SE NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO DECLARATÓRIA -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER

e

CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO

ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela com efeito ativo, requerido por Gerivaldo Carlos Silva, em face de decisão de ID nº 101962737, proferida pelo M.M. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA, o qual nos autos de origem de Ação de Reconhecimento de Compra e Venda c/c Manutenção de Posse com Pedido de Liminar (Proc. nº 0801598-08.2023.8.14.0123), postulada pelo agravante, negou o pedido Liminar, nos seguintes termos:

Compulsando os autos, verifico não se tratar de matéria de plantão, tendo em vista que o versado no presente feito não se coaduna com as hipóteses previstas na Resolução nº 16/2016, a qual regulamenta o serviço de plantão judiciário do Estado do Pará em 1º e 2º graus.

Assim, DEIXO DE ANALISAR o pedido em sede de plantão e determino a remessa dos autos à secretaria, a qual deverá redistribuir/reclassificar o feito adequadamente com as cautelas de praxe.

Após a devida retificação, façam os autos conclusos para análise. [...]

Em suas razões recursais o agravante sustenta que o magistrado não compreendeu pelo
periculum in mora
necessário a justificar a análise e proferimento de decisão quanto ao pedido liminar em sede de plantão, tendo assim se reservado para a apreciação do pedido liminar, bem como pela distribuição normal dos autos.

Menciona que nos autos houve o indeferimento tácito do pedido liminar pleiteado pelo agravante na exordial.

Aduz que o entendimento do juízo
a quo
não observou o risco de grave dano e de difícil reparação que está iminente a ser suportado de forma injustificada pelo agravante, visto que preenchidos os requisitos da plausibilidade do direito do agravante e o perigo de dano devidamente demonstrado.

Esclarece que após proferida a decisão objurgada, os autos permaneceram sem qualquer movimentação, estando o juízo de piso inerte quanto à devida prestação jurisdicional e o dever de analisar a tutela de urgência na origem.

Expõe elucidações sobre o art. 1.019 do CPC, aduzindo que o relator possui amparo para, a requerimento da agravante, nos casos dos quais possa resultar lesão grave e de difícil reparação, suspender o cumprimento da decisão até o pronunciamento definitivo da Turma ou Câmara, asseverando que é, de fato, o que se vislumbra, tornando imperiosa a concessão do efeito da antecipação de tutela, porque demonstrada a iminente lesão.

Requer ao final o conhecimento do recurso, a concessão dos efeitos da antecipação de tutela ativa ao presente recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento.

Recebida a demanda, foi deferido parcialmente os pedidos de antecipação da tutela recursal (ID nº 16830797).

Foram apresentadas as contrarrazões recursais (ID nº 17431139), afirmando, em síntese, que
a turbação/esbulho partiu do agravante, vez que esse, em razão de um negócio fraudulento realizado com o Sr. Márcio Crispim, filho do recorrido, passou imediatamente para dentro da propriedade rural, embora sabendo que o legítimo e real possuidor sempre foi o Sr. José Miranda Cruz.

Pugna ao final pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sobrevieram os autos à minha relatoria.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber,
a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do NCPC pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, importante destacar que se está diante de julgamento de Agravo de Instrumento, o qual não está autorizado a imiscuir-se no mérito da demanda de origem, ou tampouco enfrentar questões não trazidas ao exame da Turma, sob pena de supressão de instância, o que, como se sabe, é vedado.

Nessa esteira de raciocínio, faz-se mister salientar que em sede de Agravo de Instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal.

Dessa feita, há que se ponderar que se ponderar que
as decisões de deferimento ou não de liminar devem ser reformadas apenas nos casos em que seja evidente a ocorrência de ilegalidade, expressa contrariedade à legislação quanto aos requisitos exigidos ou situação abusiva que revele necessidade de intervenção.

Com efeito,
vislumbra-se que o presente caso se amolda às hipóteses previstas, pois se trata de pedido urgente, relativo ao direito à manutenção de posse, por corolário ao deferimento liminar de reconhecimento da ação declaratória de compra e venda e manutenção de posse.

Nesse trilhar, mesmo diante de elemento comprobatório robusto acerca da posse, em especial, o título de propriedade sob condição resolutiva expedida pelo INCRA (ID nº 101962737 dos autos principais) e o instrumento particular de compra e venda de imóvel rural (id nº 101936590 dos autos principais), o M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento deixou de analisar o pedido em sede de plantão, determinando, a redistribuição/reclassificação do feito ao juízo do expediente ordinário.

Nota-se, dessa feita, que a ausência de pronunciamento judicial configura, no presente caso, perigo de dano grave e de difícil reparação ao agravante, sob o ponto de vista da verossimilhança das alegações.

Em linhas jurisprudenciais tem-se o seguinte direcionamento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA APREENSÃO DECRETO-LEI 911/69 - DECISÃO POSTERGA APRECIAÇÃO LIMINAR - CONSTITUCIONALIDADE ART. 3º. 1
. A decisão que posterga a análise de pedido de tutela antecipada pode causar grave lesão à parte, razão pela qual se equipara ao indeferimento tácito da pretensão desta e desafia a interposição do recurso de Agravo de Instrumento. 2. A constitucionalidade do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. A concessão da liminar de busca e apreensão está condicionada apenas à comprovação da mora do devedor. 4. Deram provimento ao recurso
. (grifo nosso) (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0081.13.001539-9/001, Relator (a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2014, publicação da sumula em 14/02/2014).

De outra banda, nos termos do art. 112 do Código Civil, tem-se que:

Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.

Como bem pode se perceber, a declaração de vontade inserta no contrato é elemento indiciário da boa fé do agravante acerca da possiblidade de manter-se na posse do imóvel objeto da ação declaratória.

Nessa senda,
constata-se o desa
certo da decisão agravada sob o ponto de vista da probabilidade do direito e
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tornando definitiva a decisão que apreciou o pedido de antecipação da tutela recursal (ID nº 16830797).

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 05/03/2024